Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700720-53.2020.8.07.0001 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ALAN FABIANO PINTO DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em cumprimento à determinação deste Relator de ID: 22741365, foram juntadas aos autos, na origem, as mídias faltantes. A douta Procuradoria de Justiça já teve ciência dos novos arquivos (ID: 24288430). Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dê-vista à defesa do recorrente ALAN FABIANO DE JESUS. Após, voltem-me conclusos para elaboração de voto. Brasília, 24 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador